Tribunal: STJ
Processo: 1027393-65.2019.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2093809 - SP (2021/0389479-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ JUNIOR
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
RECORRIDO
: MARIA LIDIA LARA MUNHOS
ADVOGADO
: RENATO MUNHOS DE CARVALHO - SP224318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO
/COMUNHÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM E LOCAÇÃO A
TERCEIROS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO POR
FRUIÇÃO EXCLUSIVA (ART. 1.319 DO CC). PRESCRIÇÃO. NATUREZA
REPARATÓRIA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, CC).
.
ACTIO NATA
TERMO INICIAL PARCELA A PARCELA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
1.Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de forma suficiente e coerente, as teses essenciais à controvérsia,
sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos (arts. 11, 489 e 1.022
do CPC). Precedentes.
2.A pretensão do coproprietário de haver sua quota-parte sobre frutos
percebidos pela fruição exclusiva do imóvel comum, inclusive por locação a
terceiros, possui natureza reparatória/ressarcitória fundada em violação de
dever legal e vedação ao enriquecimento sem causa, submetendo-se ao prazo
prescricional trienal do
§ 3o, IV, do CC, e não ao prazo decenal do
art. 206,
do CC. Incidência da jurisprudência desta Corte (
.
art. 205
Súmula 83/STJ)
3.Termo inicial da prescrição observado à luz da
em relações de trato
actio nata
sucessivo: prescrição das parcelas vencidas há mais de três anos contados
retroativamente do ajuizamento, permanecendo exigíveis as subsequentes
(prescrição “parcela a parcela”). Precedentes.
4.Dissídio jurisprudencial não configurado ante a consonância do acórdão
recorrido com a orientação do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
5.Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, CPC).
Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51606850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: acd6ce12-1c7b-41b7-9835-f0fab905bc4e

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: acd6ce12-1c7b-41b7-9835-f0fab905bc4e

RECURSO ESPECIAL No 2093809 - SP (2021/0389479-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ JUNIOR
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
RECORRIDO
: MARIA LIDIA LARA MUNHOS
ADVOGADO
: RENATO MUNHOS DE CARVALHO - SP224318
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO
/COMUNHÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM E LOCAÇÃO
A TERCEIROS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO
POR FRUIÇÃO EXCLUSIVA (ART. 1.319 DO CC). PRESCRIÇÃO.
NATUREZA REPARATÓRIA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV,
CC).
. TERMO INICIAL PARCELA A PARCELA.
ACTIO NATA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ.
1.Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de forma suficiente e coerente, as teses essenciais à controvérsia,
sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos (arts. 11, 489 e
1.022 do CPC). Precedentes.
2.A pretensão do coproprietário de haver sua quota-parte sobre frutos
percebidos pela fruição exclusiva do imóvel comum, inclusive por locação a
terceiros, possui natureza reparatória/ressarcitória fundada em violação de
dever legal e vedação ao enriquecimento sem causa, submetendo-se ao prazo
prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC, e não ao prazo decenal do
art. 205 do CC. Incidência da jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ).
3.Termo inicial da prescrição observado à luz da
em relações de
actio nata
trato sucessivo: prescrição das parcelas vencidas há mais de três anos
contados retroativamente do ajuizamento, permanecendo exigíveis as
subsequentes (prescrição “parcela a parcela”). Precedentes.
4.Dissídio jurisprudencial não configurado ante a consonância do acórdão
recorrido com a orientação do STJ (Súmula 83/STJ).
5.Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, CPC).
Recurso especial improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FERNANDO ANTONIO
HERNANDEZ JÚNIOR, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo
Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.

A controvérsia discutida nos autos gira em torno de uma ação indenizatória
movida pelo ora recorrente contra Maria Lídia Lara Munhós, em razão da fruição
exclusiva, pela ré, de um imóvel comum (apartamento), que foi locado a terceiros. O
autor ora recorrente pleiteia a condenação da ré ao pagamento de 25% dos valores
recebidos a título de aluguel, correspondentes à sua cota hereditária, com fundamento no
art. 1.319 do Código Civil.

A discussão principal reside na definição do prazo prescricional aplicável à
pretensão do autor, que defende a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do
Código Civil, enquanto a ré sustenta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §
3o, IV, do mesmo diploma legal, que trata da prescrição para pretensões indenizatórias.

Ao analisar a matéria, o juízo de origem entendeu que a pretensão do autor
possui natureza reparatória, uma vez que busca a reparação do dano causado pela fruição
exclusiva do imóvel comum pela ré. Com base nesse entendimento, aplicou o prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, limitando a
condenação da ré ao pagamento de 25% dos valores locatícios apenas ao período não
alcançado pela prescrição.

O Tribunal
manteve tal entendimento, em acórdão assim ementado
a quo
(fl. 402):

COISA
COMUM.
APARTAMENTO.
FRUIÇÃO
EXCLUSIVA PELA RÉ, QUE O LOCOU A TERCEIRO.
DEMANDA
DE
NATUREZA
REPARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR O AUTOR MANTIDA. JUROS DE MORA
CORRETAMENTE
FIXADOS.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. Coisa comum. Apartamento. Fruição
exclusiva pela condômina através de locação firmada com
terceiro. Reparação do dano causado ao coproprietário, o
autor. Demanda de natureza reparatória. Prescrição trienal.
Condenação corretamente imposta à ré pela sentença.
Manutenção, inclusive dos juros moratórios. Súmula N. 54
do STJ. Sentença mantida. Recursos não providos.

Opostos embargos declaratórios, o recurso foi rejeitado, com a seguinte
ementa (fl. 397).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS. Embargos de declaração.
Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios
elencados. A pretensão do recorrente é a de rediscutir o
Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de
Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões recursais (fls. 405/422), aduz o recorrente a violação dos
seguintes dispositivos de lei:

a) Artigos 489, § 1o, III e IV; 1.022; 11 e 927, todos do Código de Processo
Civil: pois o acórdão recorrido incorreu em nulidade processual ao rejeitar os embargos
de declaração sem enfrentar as omissões apontadas, especialmente no que tange à
inaplicabilidade da prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por não se
tratar de responsabilidade civil aquiliana; à ausência de análise do termo inicial da
prescrição à luz do princípio da
(art. 189 do Código Civil).
actio nata

b) Artigo 205 do Código Civil: pois o prazo prescricional aplicável à
pretensão de recebimento de frutos da coisa comum é o prazo decenal previsto no
dispositivo legal apontado como violado, e não o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV.
Argumenta que a relação entre os condôminos não se enquadra na responsabilidade civil
aquiliana, mas sim em uma relação condominial regida pelo art. 1.319 do Código Civil,
que estabelece a obrigação de cada condômino de responder pelos frutos percebidos da
coisa comum.

c) Artigo 189 do Código Civil: pois o acórdão recorrido desconsiderou o
termo inicial da prescrição, que deveria observar o momento em que o autor tomou
ciência do dano. Argumenta que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o termo
inicial da prescrição com base na data da violação do direito, sem considerar o
conhecimento do autor sobre o fato.

Alega ainda a ocorrência de dissídio jurisprudencial, tendo em vista o
acórdão recorrido diverge de precedentes de outros tribunais estaduais (Paraná, Espírito
Santo e Distrito Federal) e do próprio Superior Tribunal de Justiça, que aplicam o prazo
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) às ações de indenização entre
condôminos. Cita como paradigma o entendimento consolidado no EREsp 1.281.594/SP,
segundo o qual o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, aplica-se
exclusivamente à responsabilidade civil aquiliana, sendo o prazo decenal aplicável às
demais hipóteses.

Requer seja dado provimento ao recurso especial para que seja declarada a
nulidade do acórdão recorrido (caracterizada nos arts. 11, 489, §1o, III e IV, 927, § 1o e
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil) para que outra decisão seja
proferida.

Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

Subsidiariamente, requer seja o recurso provido para reformar o acórdão
recorrido, seja por (i) violar os art. 189, 205 e 1.319 do Código Civil, seja por (ii)
divergir dos vv. arestos dos E Egg. Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná, Espírito
Santo e Distrito Federal, de modo que seja observada no presente caso a prescrição
decenal.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 549
/562), pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Preliminarmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, as teses deduzidas nos
embargos de declaração, explicitando as razões pelas quais a Corte entendeu que deveria
ser aplicado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 384/387):

“(...) A demanda aforada pelo autor tem natureza
reparatória. A pretensão inicial versa sobre a reparação do
dano experimentado pela fruição exclusiva do apartamento
pela ré, coproprietária, fruição essa que poderia ter sido
pessoal ou por intermédio de terceiro autorizado
exclusivamente por ela, como ocorreu no caso, donde se
viu o contrato de locação. Nessa seara, o lapso
prescricional é aquele marcado no artigo 206, § 3o, inciso
IV, do Código Civil, que prevê três anos para o exercício
da pretensão indenizatória. Esta Câmara já decidiu, em
caso semelhante: “Alegam os réus a ocorrência de
prescrição quinquenal, prevista no artigo 178, § 10, inciso
IV, do Código Civil de 1916, que dispunha sobre os
'aluguéis de prédio rústico ou urbano'. Entretanto, a
pretensão inicial tem natureza de ressarcimento de danos
pela não fruição dos bens por todos os coerdeiros, sob pena
de enriquecimento ilícito dos réus, o que é vedado por lei.
Assim, a indenização pelo uso e fruição dos bens do monte-
mor é comparável a aluguel, mas não se confunde com este
instituto. O prazo prescricional aplicável, ao caso, é o
trienal, previsto no inciso IV, do § 3o, do artigo 2061 do
Código Civil vigente, que deve ser contado de forma
retroativa a partir da data de propositura desta ação,
podendo ser limitado à data da abertura da sucessão” (Ap.
n. 0022369-44.2006.8.26.0562, rel. Des. Elcio Trujillo, j.
13.11.2018) (...)

Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

Com efeito, a mera discordância da parte com a conclusão do Tribunal de
origem não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois, nos termos da
jurisprudência desta Corte, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente motivação
suficiente. Precedentes: AgInt no REsp 2.347.428/SP, Segunda Turma, DJe
;
21/9/2023
AgInt no REsp 2.083.801/SP, Quarta Turma, DJe
.
12/9/2024

Superada a preliminar de nulidade, passemos a análise do mérito do recurso.

A pretensão deduzida pelo recorrente decorre do art. 1.319 do Código
Civil, que dispõe que o condômino que percebeu frutos da coisa comum deve repassar
aos demais coproprietários a quota-parte correspondente. Trata-se de obrigação oriunda
da relação jurídica de condomínio/comunhão e do estatuto legal da coisa comum (arts.
1.314 e 1.319 do CC).

Dessarte, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento indevido
decorrente do uso exclusivo da coisa comum e frustração da fruição pelo outro
coproprietário se subsume à regra prescricional do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil,
porquanto a própria causa de pedir e o pedido são de natureza reparatória por ato ilícito
lato sensu, decorrente de violação de dever legal, que não se traduz em obrigação
contratual específica entre as partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é de que a pretensão de
ressarcimento fundada no enriquecimento sem causa
prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV,
do CC/2002. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois
configura indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 1.861.563/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2021
.)
30/9/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do
recurso.
2. O Tribunal de origem consignou que a pretensão de
ressarcimento de valores está atrelada a um suposto
enriquecimento indevido da recorrida, que recebeu a
contraprestação pecuniária combinada, mas não cumpriu
integralmente as obrigações pactuadas, visto que renunciou
expressamente aos mandatos que lhe foram outorgados e,
por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art.
206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. Considerando a
moldura fática delineada no acórdão recorrido, o
entendimento do Tribunal de origem, de aplicação do prazo
prescricional trienal, neste caso, está em conformidade com
a jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1428611
/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
11/02/2020
03/03/2020

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. VALOR DESPENDIDO COM A
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE CIRÚRGICA. TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA.
PRETENSÃO
FUNDADA
NO
PRINCÍPIO
DA
VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento, na qual
se pretende reaver quantia despendida com a aquisição de
prótese médica, em cumprimento de decisão proferida em
sede de antecipação de tutela, posteriormente revogada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os valores ou
prestações recebidos por força de decisão concessiva de
tutela antecipada posteriormente revogada devem ser
devolvidos ou ressarcidos, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza
precária.
3. Estando a pretensão de ressarcimento assentada no
princípio da vedação do enriquecimento sem causa, atrai-se
a incidência do prazo de prescrição de três anos previsto no
art. 206, § 3o, IV, do CC/02.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1678210
/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
01/07/2019
02/08/2019

Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente rejeitou a equiparação
jurídica à cobrança de aluguéis devidos ao coproprietário, afirmando tratar-se de
reparação de dano pela fruição exclusiva, inclusive citando precedente interno em que se
afastou a incidência de regime prescricional próprio de “aluguéis” e se aplicou o art. 206,
§ 3o, IV, do CC.

Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

No que toca ao termo inicial da prescrição, embora o recorrente invoque o
princípio da
(segundo a qual a prescrição tem início quando nasce a pretensão),
actio nata
o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da prescrição trienal considerando a
ciência do fato danoso e o caráter continuado da fruição/locação, aplicando a contagem
regressiva a partir do ajuizamento da ação de reparação.

Em se tratando de frutos periódicos (aluguéis), a jurisprudência desta Corte
reconhece a prescrição ‘parcela a parcela’, com termo inicial no vencimento de cada
prestação. Isso significa que apenas as parcelas vencidas há mais de três anos da data do
ajuizamento da ação são extintas, mantendo-se a exigibilidade das parcelas posteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não
estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o
contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer
tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que
considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade
absoluta ou relativa. Contudo, sua pretensão condenatória
de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição
das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional
aplicável, o qual, na espécie, será de 3 (três) anos, previsto
no art. 206, § 3o, IV, do CC.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1715799/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
28/08/2018
03/09/2018

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRETENSÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
INDEVIDAMENTE APROPRIADOS.
LANÇAMENTOS
EM
CONTA
CORRENTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição
dos valores pagos indevidamente (repetição de indébito) é,
na vigência do Código Civil de 1916, vintenário, conforme
seu artigo 177. Tal prazo foi reduzido para três anos com a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, de acordo com
os artigos 206, § 3o, inciso IV, e 2.028 desse diploma legal.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

(AgInt no AREsp 1089653/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/03/2018
05/04/2018
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de
repetição do indébito é a data em que ocorreu a lesão, que,
no caso, se deu com cada desconto indevido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1374744/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
12/02/2019
REPDJe
, DJe
).
26/02/2019
25/02/2019

O acórdão impugnado, portanto, não destoa da orientação jurisprudencial
emanada desta Corte Superior, não havendo se falar em dissídio jurisprudencial, em
razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Majoro, em 10% (dez por cento), os honorários advocatícios já fixados em
favor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos
§§ 2o e 3o do mesmo dispositivo e eventual gratuidade da justiça.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: 9f546a29-a733-4137-99d7-711cda52a119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.093.809 / SP
Número Registro: 2021/0389479-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10273936520198260114
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ JUNIOR
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA - SP259112
RECORRIDO
: MARIA LIDIA LARA MUNHOS
ADVOGADO
: RENATO MUNHOS DE CARVALHO - SP224318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51583847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: f6941cbc-6426-4750-9597-ffb7bb9320cf

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: f6941cbc-6426-4750-9597-ffb7bb9320cf